Tribunal: STF
Processo: ARE 1601621
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jairo Buchor e Zilmari Buchor (e-doc. 305) contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso, com base no entendimento jurisprudencial desta Corte (e-doc. 301).
Os embargantes apontam haver omissão e contradição na decisão embargada. Nesse ponto, destacam que

“os embargos buscam sanar omissão quanto aos efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição sobre as medidas assecuratórias patrimoniais, bem como corrigir contradição na aplicação de óbices sumulares que impediram o conhecimento do mérito do agravo.”

Argumentam que 

“Ao fundamentar o indeferimento do agravo na suposta necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o julgado ignorou que a controvérsia central não reside na análise da origem dos bens, mas sim na consequência jurídica inafastável que a prescrição da pretensão punitiva impõe sobre qualquer constrição patrimonial.
(...)
Assim, ao silenciar sobre a obrigatoriedade do levantamento do sequestro imposta pelo artigo 131, inciso III, do Código de Processo Penal e ao aplicar a Súmula 279, para uma questão de puro direito, a decisão embargada cerceou o direito dos embargantes à plena fruição de seu patrimônio, previsto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, tornando indispensável a integração do julgado com a atribuição de efeitos infringentes.”

Expõem que a decisão embargada também é omissa quanto à violação ao princípio da intranscendência da pena. Discorrem que

“são pais do investigado Luis Adriano, e a manutenção do bloqueio de seus bens particulares fundamenta-se exclusivamente em uma presunção de que seriam "laranjas" do filho.
Ocorre que tal premissa fática foi fulminada pelo reconhecimento da extinção da punibilidade dos embargantes na ação penal em que eram réus.
Ao manter a constrição patrimonial de pessoas que não possuem condenação criminal e cuja pretensão punitiva estatal foi extinta, o Poder Judiciário acaba por impor aos pais um ônus patrimonial severo em decorrência de fatos imputados ao filho, o que configura autêntica antecipação de pena a terceiros estranhos à relação processual principal.”

Ao fim, requerem 

“a) o recebimento e o processamento dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos e cabíveis;
b) o acolhimento integral dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (Art. 107, IV, do CP), operada na ação penal de origem, impõe o imediato levantamento de toda e qualquer medida assecuratória real, conforme determinação cogente do artigo 131, inciso III, do Código de Processo Penal; 
c) a superação da omissão verificada na aplicação dos óbices das Súmulas 284 e 279 do STF, declarando-se que a matéria em debate, efeitos jurídicos da prescrição sobre o sequestro de bens de terceiros absolvidos, constitui questão de puro direito que prescinde do reexame de fatos ou provas; 
d) a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, dada a impossibilidade de manter o provimento jurisdicional anterior após a sanação dos vícios de fundamentação, com a consequente reforma da decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário;”

É o relatório do essencial. Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo o julgador decidido, fundamentadamente e de forma clara e objetiva, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22.  
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido.  
No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 
De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 

 Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07. 
Por fim, destaco trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AREsp nº 2.914.124/RS, interposto pelos ora embargantes:

“No caso, considerando que as instâncias ordinárias consignaram que há indícios de que os bens atingidos foram adquiridos com proventos de crimes tributários, delitos esses apurados em ação penal em curso, não há falar na possibilidade de levantamento da constrição com base na extinção da punibilidade (art. 131, III, do CPP), já que possível manter o sequestro com fundamento no art. 125 do CPP (parte final)”. (e-doc. 286)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente